Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-77.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017645-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO – DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA À FALTA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL PENHORADO – REJEIÇÃO – BEM ARREMATADO EM AUTOS DIVERSOS – VIOLAÇÃO ART. 835 DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A arguição de nulidade exige comprovação do efetivo prejuízo daquele que a arguiu, à falta de prova do prejuízo, não há falar em nulidade. 2. Se a fração do imóvel penhorado pertencente ao coproprietário já fora expropriada em autos diversos, com expedição da carta de arrematação em favor do mesmo credor, desnecessária a intimação daquele cuja propriedade do imóvel penhorado não mais lhe pertence, pelo que não há falar em nulidade da penhora à falta de intimação do coproprietário. 3. No posicionamento do eg. STJ, a ordem de preferência de bens à penhora “é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente” (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1778230/DF Agravo Interno No Recurso Especial 2018/0293303-4 – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 11.11.2019 – DJE do dia 19.11.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017645-77.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR JORGE SECHI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Jurídico Extrajudicial
” (Proc. nº 21-24.1996.811.0037 – Código 3347), ajuizada contra o agravante, e também contra DORVALINO SECHI, pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido nos autos pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou o pedido de providências formulado pelo executado/agravante César Sechi, pois, segundo entendeu a magistrada, é inequívoco que os bens penhorados nos autos não são suficientes à satisfação da dívida, diante da disparidade do valor da última avaliação, mesmo que desatualizada, e o atual valor do crédito exequendo, e que não há vício algum a ensejar a nulidade da penhora, eis que consta dos autos a ciência inequívoca dos executados e não caracterizado prejuízo aos terceiros Sírio Sechi e sua esposa, “
haja vista que a porção pertencente ao coproprietário Sírio Sechi fora expropriada (processo executivo nº 2001/32), com expedição da carta de arrematação em favor do próprio Banco Bamerindus do Brasil
”; ao final, determinou a realização de nova avaliação dos bens penhorados (cf. Id nº

24599471).

O agravante diz que
“
o título de crédito que embasa a execução é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0094706.94.0000751, na qual foram dadas em garantia hipotecária as áreas objeto das matrículas nº 39.827 e 4.480 ambas do CRI de Barra do Garças
”, e que, no curso da execução, “
foi feita a penhora de ambas as áreas,
(...)
, no entanto, não foi feita a intimação da esposa do executado Sírio Sechi, coproprietário da matrícula 4.480, o que fulmina de nulidade a penhora levada a efeito
”, já que “
a intimação pessoal da cônjuge é necessária sob pena de nulidade dos atos de expropriação, nos termos do artigo 842 do CPC
”.

Sustenta que é inadmissível o novo pedido de penhora formulado pelo exequente, que foi direcionado ao imóvel matriculado sob nº 23.893 do SRI da comarca de Primavera do Leste-MT, “
por conta da expressa previsão contida no artigo 835, § 3º do CPC
” de que, na execução de crédito com garantia real, a penhora sempre recairá sobre a coisa dada em garantia.

Alega, ademais, que “
a decisão levou em consideração o valor de uma avaliação realizada no ano de 2013, há mais de 06 anos, para justificar o afastamento da regra insculpida no artigo 835, § 3º, do CPC
”, e, ainda sob essa perspectiva, queixa-se de que não foi apreciado o seu pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, cuja estimativa anterior já está defasada, “
não podendo se dar andamento à expropriação do bem com um valor totalmente defasado, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, e imenso prejuízo dos executados, que promoveu melhorias no imóvel e sua consequente valorização
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da penhora dos imóveis matriculados sob nº 39.827 e 4.480 do SRI da comarca de Barra do Garças-MT, porém, se mantida a constrição, seja determinada nova avaliação dos imóveis, e indeferido o pedido de penhora do imóvel matriculado sob nº 23.893 do SRI da comarca de Primavera do Leste-MT; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal, “
para o fim de se determinar que, antes de ser realizada nova penhora, sejam tomadas as providências relativas à penhora e avaliação dos bens dados em garantia real ao título ora em execução
” (cf. Id nº 24599467).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 02.12.2019, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 26243975).

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 30416454).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 21.03.1996 o Banco
Bamerindus do Brasil S.A., posteriormente sucedido pelo Banco Sistema S.A., ajuizou contra o agravado, e também contra Dorvalino Sechi, ação de execução em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 00094706.94.0000751, e, em garantia hipotecária foram ofertados os imóveis matriculados sob nº 39.827 e 4.480, ambos junto ao SRI do Município de Barra do Garças/MT.

Quanto aos imóveis dados em garantia hipotecária, o imóvel matriculado sob nº 39.827 junto ao SRI do Município de Barra do Garças/MT foi penhorado em autos diversos, em ação movida pelo Banco/agravado contra os mesmos devedores, e, após atos expropriatórios, foi arrematado para liquidar o débito objeto daquela Execução Proc. nº 18-69.1996.8.11.0037 (Código 3462 – 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), já o imóvel matriculado sob nº 4.480 a penhora recaiu sobre a fração correspondente a 200 hectares pertencente ao agravante, e a área remanescente desse imóvel, que era de titularidade de Sirio Sechi e sua esposa, foi objeto de penhora em autos diversos movida contra o coproprietário, e, posteriormente, foi arrematado (Proc. nº 17-84.1996.8.11.0037 (Código 4820 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste).

Foi diante desse contexto que o Banco/agravado requereu que a penhora recaísse sobre o imóvel matriculado sob nº 23.893 perante ao SRI do Município de Primavera do Leste/MT.

Sucedeu que o agravante se manifestou nos autos alegando violação ao art. 835, §3º, do CPC/2015, falta de intimação da penhora e avaliação dos imóveis dados em garantia hipotecária tanto do agravante/devedor, quanto dos coproprietários do imóvel matriculado sob nº 4.480 junto ao SRI do Município de Barra do Garças/MT, Sirio Sechi e sua esposa (cf. ID 24599468).

Sobreveio a decisão recorrida que rejeitou as arguições deduzidas pelo devedor/agravante, proferida sob os fundamentos:

“A parte executada peticionou nos autos arguindo nulidades (fls.341/345), especificamente em decorrência da ausência de intimação dos executados sobre a penhora e avaliação dos imóveis matriculados sob os nºs 39.827 e 4.480 (CRI de Barra do Garças/MT), bem como violação ao disposto no artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil por serem determinadas outras constrições, embora o negócio anteriormente firmado tenha sido garantido pelos bens hipotecados supracitados, excedendo, assim, a execução; além de inobservância da regra esculpida no artigo 841, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que não fora procedida a intimação do coproprietário do imóvel, Sírio Sechi e sua esposa, a fim de exercerem o direito de preferência e eventual manifestação sobre a avaliação e, por fim, nulidade ante a ausência de intimação do executado César Sechi sobre a avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 4.480 (CRI de Barra do Garças/MT).

Entretanto, não vislumbro nulidade capaz de afetar o normal prosseguimento do feito, pois, sobre a nulidade de ausência de intimação dos executados sobre a penhora, como se denota do histórico processual, os réus opuseram embargos à execução em face da aludida penhora, revelando ciência inequívoca sobre a constrição, ocorrendo a preclusão consumativa em face do exercício efetivo da defesa executiva, com pleno contraditório e ampla defesa, inclusive com julgamento do mérito.

No que se refere ao
excesso de execução,
verifica-se dos autos que
o imóvel objeto da matrícula nº 39.827 foi arrematado em outro feito executivo (Autos nº 18-69.1996.811.0037/Código 3462),
não restando saldo em favor de outros credores para eventual concurso
(CPC, arts. 908 e 909).

O imóvel objeto da matrícula nº 4.480 foi avaliado em
R$ 429.300,00,
em 04.03.2013, ao passo que o débito exequendo, conforme última atualização da contadoria do juízo (18.12.2016), registrou a quantia de
R$ 5.832.054,32
.
Portanto,
o imóvel penhorado é manifestamente insuficiente para saldar o débito dos autos, pois, mesmo que houvesse hipervalorizarão imobiliária, não registraria o patamar atualizado da execução
.

Assim, considerando a insuficiência dos bens dados em garantia, bem como que a regra do artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil estabelece a preferência, e não a exclusividade da penhora da coisa dada em garantia, pertinente o deferimento da constrição de outros bens.

Outrossim, quanto ao direito de preferência,
não há prejuízo a terceiros, haja vista que
a porção pertencente ao coproprietário Sírio Sechi fora expropriada (processo executivo nº 2001/32), com expedição da carta de arrematação em favor do próprio Banco Bamerindus do Brasil S.A
., circunstância que afasta a alegação de prejuízo, uma vez que o adquirente é o próprio exequente.

Por fim, quanto a ausência de intimação sobre a avaliação, determino a realização de nova diligência, com observância das comunicações de estilo”.
(cf. Id nº 24599471 –
grifei
e
negritei
).

Sobre a arguição de nulidade, no posicionamento do eg. STF,
o
“princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício
(...)”. (STF – Segunda Turma - RHC nº 123.092 – Relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA -

DJe 14/11/2014).

Leitura da decisão hostilizada, especialmente dos trechos destacados supracitados, mostra ser desnecessária a intimação da penhora aos terceiros Sírio Sechi e sua esposa, porquanto, “
a porção pertencente ao coproprietário Sírio Sechi fora expropriada (processo executivo nº 2001/32), com expedição da carta de arrematação em favor do próprio Banco Bamerindus do Brasil S.A., circunstância que afasta a alegação de prejuízo, uma vez que o adquirente é o próprio exequente
”, e, conforme preceitua o princípio da
pas de nullité sans grief
, à falta de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade (CPC/2015, art. 277).

No que concerne à arguição de malferimento da ordem de bens à penhora, rol constante do art. 835 do CPC/2015, o comando legal constitui apenas uma ordem preferência, e, não peremptória para que a penhora recaia sobre os bens elencados no art. 835 do CPC/2015, constituindo um norteador legal, que pode não prevalecer diante das circunstâncias do caso.

O eg. STJ, ao se posicionar sobre esse tema, orientou-se no sentido de que “
a
preferência
é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
” (STJ – Quarta Turma -
AgInt no REsp 1778230/DF Agravo Interno No Recurso Especial 2018/0293303-4 – Rel. Ministro
MARCO BUZZI – Julgado em 11.11.2019 – DJE do dia 19.11.2019), outra não é a hipótese dos autos.

Como se não bastasse à rejeição da arguição de violação ao disposto no art. 835 do CPC, como consignado pelo julgador,
“
o imóvel penhorado é manifestamente insuficiente para saldar o débito dos autos, pois, mesmo que houvesse hipervalorizarão imobiliária, não registraria o patamar atualizado da execução
”;
ressai dos autos que os bens dados em garantia hipotecária não são suficientes à satisfação do débito, o que se verifica a partir da c
omparação entre o valor da última avaliação do imóvel penhorado, mesmo que desatualizado, e da última atualização do crédito exequendo, diante da imensa disparidade entre os valores, o que autoriza a efetivação de nova penhora para que se atinja a satisfação do débito; à falta de qualquer
resquício que comprovasse ser satisfatório à liquidação do débito a penhora dos bens dados em garantia, a ordem de nova penhora deve ser mantida (CPC/2015, art. 831)
.

Quanto ao pedido para nova avaliação do bem, verifica-se que o julgador ordenou a intimação do agravante para que se manifestasse sobre a avaliação, assegurando a ele o direito de combater os valores apurados, daí porque não há falar em nova avaliação neste momento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020